Tribunal: TJDFT
Processo: 0710090-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS CHARLYS OLIVEIRA DA ROCHA, com o escopo de impugnar a r. decisão que negou ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade. No arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre impetrante noticia que o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, a cumprir uma pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. Assevera, contudo, que o d. Juiz sentenciante impediu que o paciente recorresse em liberdade, situação que equivale ao cumprimento da pena em regime fechado. Argumenta, também, que o d. Juiz a quo não teria fundamentado quanto à necessidade de o paciente permanecer segregado, além de não ser verídica a informação no sentido de que ele descumprira medidas cautelares diversas da prisão. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar, “para se determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente em recorrer em liberdade, ou, subsidiariamente, determinar ao Coordenador da Secretaria de Administração Penitenciária a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, no prazo de 48 horas, haja vista que não foi expedida a carta de execução provisória”. Brevemente relatados. Passo a decidir. Revelam os presentes autos que o paciente foi condenado pelo d. Juízo da MM. 4a Vara de Entorpecentes do DF, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/2006. Em relação à recomendação da prisão do paciente, na r. sentença condenatória, assim decidiu o d. magistrado a quo (ID 24688762): “Outrossim, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão. Necessário considerar ainda que o acusado descumpriu medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar (RHC 112.046/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). O mesmo entendimento também foi recentemente exarado pelas duas Turmas Criminais do Colendo STJ, no julgamento do RHC 127.561/GO e RHC 123.562/GO. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJDFT é no sentido de que não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (Acórdão n.1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233. Acórdão n.1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324). Assim, por garantia da ordem pública, nego AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS CHARLYS OLIVEIRA DA ROCHA, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra”. Conforme jurisprudência consolidada oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça e também do c. Superior Tribunal de Justiça, é possível a manutenção da prisão preventiva, mesmo após a sentença, se o juiz sentenciante concluir pela permanência dos requisitos que deram ensejo à sua decretação, in verbis: “Se a prisão cautelar do paciente não decorreu de execução provisória da pena após confirmação de sentença condenatória em segundo grau de jurisdição, mas sim para garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em aplicação do entendimento sedimentado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1226431, 07282576120198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “(...) É certo que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...) Não há que se falar em aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento de mérito das ADCs n. 43, 44 e 54, acerca da impossibilidade de execução provisória da pena, tendo em vista que o recorrente permaneceu custodiado por toda a instrução penal e, como visto, mantém-se hígidos os fundamentos da segregação cautelar. Ressalte-se que sua custódia não decorreu do simples exaurimento da instância ordinária.” (RHC 122.932/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)". Considerando o que contido nos precedentes acima citados, é possível perceber que, no sistema prisional no Distrito Federal, a prisão provisória é adequada ao regime imposto na sentença. No caso, em consulta aos autos da ação penal, depreende-se que, em 07/04/2021, foi enviado ofício ao Senhor Diretor do Centro de Detenção Provisória, com a informação no sentido de que ao sentenciado (ora paciente) foi determinada a continuidade da prisão, e de foi estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (ID 88235952 da ação penal no 0005263-43). Diante de tal constatação, é muito provável que a segregação do paciente esteja na iminência de adaptação, considerando, por certo, a prática já verificada em outros casos análogos. Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, não se depreende na hipótese posta para julgamento, a existência de coação ilegal no r. pronunciamento judicial combatido, seja em razão da manutenção da prisão, seja pelo estabelecimento do regime, passível de adaptação. Sobre o tema, aliás, é importante ressaltar que no c. STJ prevalece o entendimento segundo o qual “o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar como regime carcerário fixado na sentença” (RHC 94.536, RHC 123277). Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz da VEP (Vara de Execuções Penais) a respeito da situação prisional do paciente. Após, retornem-me os autos. Cumpra-se e intimem-se.